Tribunal: TJDFT
Processo: 0749771-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749771-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORINEIDE TEIXEIRA ESTEVES NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLORINEIDE TEIXEIRA ESTEVES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que o ente público seja compelido a fornecer o fármaco OLAPARIBE, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. É a síntese do que interessa. DECIDO. Conforme informa o Ministério Público, ao exame dos autos originários, verifica-se que, em 19/12/2024, o d. Juízo “a quo” proferiu decisão declinando da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília (ID 221572002), tendo em vista que o valor do tratamento prescrito supera a alçada de 210 salários mínimos. Posta a questão nestes termos, a declinação da competência para a Justiça Federal importa na prejudicialidade do presente agravo de instrumento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator